Tribunal: CARF
Processo: 10675.901003/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.901003/2013-14
RESOLUÇÃO
3102-000.532 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFCO INTERNATIONAL GRAOS E OLEAGINOSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência. nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de análise de manifestação de inconformidade contra indeferimento de
pedido de ressarcimento relativo ao PIS não cumulativo, no período do 2°
trimestre de 2009.
DESPACHO DECISÓRIO (fl. 6)
O Despacho Decisório eletrônico cita que o valor pleiteado de crédito de R$
140.498,02 foi integralmente não recohecido.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.532 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901003/2013-14
2
Esta valor está consignado no pedido de ressarcimento com informativo de
crédito n° 27004.21601.270709.1.1.10-5567.
Segundo a Informação Fiscal que detalhou as informações dispostas no Despacho
Decisório eletrônico (cópia às folhas 90/91), houve a emissão de MPF para
averiguar a legalidade de pedidos de ressarcimento de PIS e de Cofins no 2° e 3°
trimestres de 2009 e apurar eventuais diferenças destas contribuições.
Como resultado desta análise, houve a identificação de valor a pagar das
contribuições, os quais foram lançados de ofício no processo n°
10970.720062/2014-21. Assim, ao invés do crédito informado nos pedidos de
ressarcimento, houve identificação de montante de PIS devido para o período.
Desta forma, todo o crédito pleiteado por meio do PER n°
27004.21601.270709.1.1.10-5567 foi indeferido. O detalhamento da análise dos
motivos que levaram a esta glosa foi consubstanciado no Auto de Infração
constante do processo n° 10970.720062/2014-21.
O supracitado processo trata de autos de infração no valor total (incluídos multa
de ofício e juros de mora) de R$ 10.139.084,56, para exigência de Cofins e de
contribuição para o PIS, relativas aos segundo e terceiro trimestres de 2009.
Em apertada síntese, a Autoridade Tributária entendeu que algumas receitas de
vendas realizadas pela fiscalizada deveriam ter sido incluídas na base de cálculo
das mencionadas contribuições, de acordo com a legislação vigente.
Nesse tema, quatro foram as irregularidades apuradas pela Fiscalização.
1)Exportação não confirmada
2)Venda de soja e milho em grão no mercado interno
3)Venda de sementes vencidas à usina Coraci
4)Prestação de serviços/reembolso de despesas
Constatou também a autoridade fiscal que diversas despesas realizadas pela
contribuinte não poderiam ter sido consideradas como base de cálculo para
apuração dos créditos de PIS/Cofins, por falta de previsão legal ou expressa
vedação.
Nesse tema, sete foram as denominadas glosas específicas de créditos
promovidas pela fiscalização.
1)Bens utilizados como insumos;
2)Serviços utilizados como insumos;
3)Despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor;
4)Despesas de aluguéis de prédios de pessoa jurídica;
5)Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoa jurídica;
6)Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda;
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.532 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901003/2013-14
3
7)E despesas de aquisição de bens para o imobilizado.
Impugnado o feito fiscal, sobreveio a decisão de primeiro grau, conforme Acórdão
n° 03-65.511, de 19/12/2014, o qual manteve totalmente o crédito tributário
lançado de ofício.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), o qual foi parcialmente acolhido, nos termos do
Acórdão n° 3301-004.190, de 31 de janeiro de 2018, para anular a já mencionada
decisão proferida em primeira instância (Acórdão n° 03-65.511, de 19/12/2014).
Por meio de novo julgamento em primeira instância (Acórdão n° 03 82.181, de 19
de outubro de 2018), as alegações do contribuinte foram parcialmente acolhidas
para reduzir os valores devidos de PIS e Cofins em julho e agosto de 2009,
mantendo-se os valores lançados no que se refere aos demais períodos.
Atualmente, aquele processo encontra-se aguardando julgamento de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O Despacho Decisório foi cientificado ao contribuinte no dia 14 de abril de 2014,
conforme fl. 7.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls 8 a 285)
A Manifestação de Inconformidade foi protocolada no dia 30 de abril de 2014,
conforme fl. 8.
Preliminares
A empresa entende que há uma relação de prejudicialidade entre este processo
administrativo e o lançamento de ofício exarado nos autos do processo n°
10970.720062/2014-21, haja vista ter apresentado impugnação àquele
lançamento, o que poderia resultar em reversão da glosa de crédito, acarretando
o reconhecimento dos mesmos neste e naquele processo.
Ora, Nobre Julgador, a relação de prejudicialidade entre os casos narrados é
inconteste, posto que a decisão proferida em qualquer um dos processos,
obriga/vincula o processo remanescente, sob pena de permitir-se a prolação de
decisões conflituosas entres as Turmas de julgamento administrativo na instância
de piso, acerca de um mesmo fato gerador, o que é absolutamente vedado pela
legislação pátria, ante a manifesta ofensa à segurança jurídica.
A empresa acrescenta que o órgão fazendário teria agido em manifesta
ilegalidade quando emitiu Despacho Decisório após ter plena ciência do
lançamento de ofício da contribuição, o que acarretaria, segundo ela, duplicidade
de cobrança.
Ou seja, quando da não homologação do PER/DCOMP, o d. órgão fazendário agiu
em manifesta ilegalidade, posto que não apenas já tinha pleno conhecimento, ao
menos há 20 (vinte) dias, do lançamento de ofício, como reconhece
expressamente que a não homologação decorreu, única e exclusivamente, da
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.532 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901003/2013-14
4
recomposição da base de cálculo da COFINS promovida no lançamento de ofício,
de forma que, inobstante os demais argumentos que serão aqui apresentados
pela Requerente e que corroboram claramente seu direito aos créditos de COFINS
ora pleiteados, em observância ao princípio constitucional da não cumulatividade
e às leis ordinárias que instituíram e tratam da contribuição, o simples fato de que
a não homologação se deu em virtude da insuficiência de créditos apurados APÓS
a lavratura do lançamento de ofício, demonstra a DUPLICIDADE da cobrança ora
perpetrada contra a Requerente, o que não se pode admitir.
(...)
Portanto, é nulo o v. Despacho Decisório em comento, na medida cm que julgou a
compensação pretendida no PER/DCOMP inicial, enquanto ainda pendente de
julgamento o Processo Administrativo 10970.720062/2014-21» ou melhor, até
antes mesmo de transcorrido o prazo para Impugnação do lançamento (que se
deu apenas em 11/04/2014 - doe. 04).
Cita ainda artigos das Leis n° 10.637/02, n° 70.235/72 e da IN RFB n° 666/2008
para argüir nulidade do Despacho Decisório, tendo em vista, que, segundo seu
entendimento, o julgamento sobre o lançamento de ofício e sobre o
indeferimento dos pedidos de ressarcimento deveria ser feito de forma
simultânea, em um único processo.
Pede, por fim, que, caso não se reconheça a nulidade do referido Despacho
Decisório, se estabeleça a conexão destes autos com o processo administrativo n°
10970.720062/2014-21.
Desta forma, ainda que nao se reconheça a nulidade do v. Despacho Decisório em
comento, deve ser conhecida e provida a presente Manifestação de
Inconformidade, determinando-se, ainda em sede de preliminar, a conexão destes
autos ao Processo Administrativo n°. 10970.720062/2014-21, para julgamento em
conjunto, posto tratarem-se de processos que compartilham, além dos mesmos
tributos e períodos de apuração, os mesmos elementos probatórios, conforme
determinação expressa dos artigos 9o, §1° do Decreto n°. 72.235/72 c/c artigos Io
e 3o da IN RFB n°. 666/08.
Mérito
O contribuinte sustenta que todos os seus créditos foram calculados de acordo
com os ditames da legislação tributária.
Acrescenta que a fiscalização utilizou interpretação restritiva ao conceito de
insumo e quando procedeu à glosa de créditos a título de energia
elétrica/térmica, bem como sobre créditos sobre armazenagem e fretes nas
operações de venda.
Tece suas considerações acerca de crédito presumido e de venda com suspensão
da incidência da PIS.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.532 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901003/2013-14
5
Argumenta ainda que os créditos tributários apurados por ocasião do lançamento
de ofício, ao descaracterizar a suspensão das contribuições incidentes na
comercalização de grãos no mercado interno, são superiores ao PIS exigido
naqueles autos, devendo, assim, ser provida esta manifestação de inconformidade.
Sendo assim, o que se verifica é que os créditos tributados apurados por ocasião
do próprio lançamento de ofício - que descaracterizou a suspensão das
contribuições incidentes na comercialização de grãos no Mercado Interno, e, por
conseguinte, autorizou o desconto dos créditos cm relação às aquisições desses
mesmos produtos pela Requerente, são superiores à COFINS exigida naqueles
autos, sendo assim manifestamente indevida a compensação de ofício do
percentual (12,17%) dos créditos homologados pelo d. órgão fazendário e
apresentados neste PER/DCOMP, motivo pelo qual também deve ser provida a
presente Manifestação dc Inconformidade.
Por fim, a empresa solicita diligência, elaborando quesitos para sua concretização.
Ato contínuo, a DRJ/ BSB julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte
improcedente.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento relativo ao PIS não cumulativo, no período do 2° trimestre de 2009, vinculado ao
mercado externo, não homologado, uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos
sobre diversos custos/despesas na apuração das contribuições.
Em julgamento de primeira instância administrativa, o colegiado entendeu como
integralmente improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Conforme acima relatado, os fatos (glosas) apreciados no presente processo
encontram-se vinculados ao auto de infração apreciado nos processos 10970.720062/2014-21,
que se encontra em diligência fiscal determinada pela turma 3201do CARF.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.532 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901003/2013-14
6
Portanto, tendo em vista a vinculação entre os processos, deve-se aguardar o
resultado definitivo do processo 10970.720062/2014-21, para o devido retorno do presente
processo, para julgamento.
Converte-se, dessa forma, o presente julgamento em diligência, com
sobrestamento do processo na Primeira Câmara, da Terceira Seção do CARF, para aguardar o
deslinde do processo 10970.720062/2014-21, anexando aos presentes autos, cópia das decisões
definitivas do processo referido.
Concluída a diligência, retornem os autos para julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 585
DF CARF MF
Original